Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ FERNANDES DA SILVA SANTOS contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de PRUDENTIAL DO BRASIL SOMPO SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A ré opôs embargos de declaração em face ao acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor (IDs 50461404 e 50851319). As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, bem como renunciaram ao recurso em face da decisão homologatória (ID 55863317). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida pelo autor e pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 47324036, 47324061 e 55863317). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46